Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715839-18.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETER FERNANDES E MARIHA VIANA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PETER FERNANDES E MARIHÁ VIANA ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, em sede da execução n. 0724962-71.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI, indeferiu o pedido de consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema financeiro – CCS e ao INFOJUD, ao fundamento de que os exequentes não se desincumbiram minimamente de buscar patrimônio do devedor, notadamente em relação à consulta de registros de imóveis. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 58226529, indeferira a antecipação da tutela recursal ante a ausência de ambos os requisitos: probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No momento, consoante petição de ID. 59077326, os agravantes postulam a reconsideração da decisão ao fundamento de que o indeferimento da tutela se baseou em premissa equivocada, uma vez que parte das consultas referidas apenas foram realizadas pelo Juízo a quo com o intuito de localizar o endereço do devedor, e não de empreender medidas satisfativas. Com esses argumentos, requerem o exercício do juízo de retratação, a fim de que a decisão seja reconsiderada. É o relatório. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelos agravantes, não se observa qualquer circunstância apta a justificar a retratação em relação à decisão que indeferira a antecipação da tutela recursal. No caso dos autos, a ratio decidendi da r. decisão agravada é a de que a observância do Princípio da Cooperação desafia a participação conjunta dos atores processuais, sendo indispensável que os credores também evidenciem postura proativa, a fim de que o Princípio da Cooperação não seja utilizado como subterfúgio para a transferência do ônus processual que é do credor - seja o de encontrar o réu ou os seus bens. Cumpre destacar que o Juízo a quo inclusive identificou que seria, no mínimo, necessário que os credores demonstrassem ter pesquisado junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, razão pela qual indeferiu os pedidos de consulta ao CCS e ao INFOJUD (ID. de origem n. 191779350). Esta Relatoria, consoante decisão que é objeto do pedido de retratação, ao mencionar as diligências já empreendidas pelo Juízo, em comparação com aquelas empreendidas pelos credores, concluiu que há um desequilíbrio notável entre os atores processuais, uma vez que o Juízo já diligenciou para localizar o réu, bem como para bloquear ativos, enquanto os credores, em esforço mínimo, sequer demonstraram a pesquisa junto aos Cartórios de Registros de Imóveis, como noticiou o Juízo de origem. No ponto, cumpre esclarecer que a menção às consultas aos bancos de dados, realizada pela decisão objeto do pedido de retratação, não fora utilizada com o fito de fundamentar eventual (des)necessidade exaurimento de medidas antes da determinação de consulta ao INFOJUD – questão que será analisada no mérito do recurso -, mas sim para demonstrar que o Juízo a quo, até o momento contribuiu mais que os credores, ora agravantes, para o sucesso da execução. À míngua de qualquer alteração fática desde a análise em sede de cognição sumária, INDEFIRO o pedido de retratação formulado pelos agravantes. À secretaria para que aguarde o decurso de prazo para contrarrazões de RODRIGO FERMO VIDIGAL STEFENONI. Publique-se. Intime-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de maio de 2024 às 12:44:43. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora